Tribunal: TJDFT
Processo: 0751938-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0751938-26.2020.8.07.0000 PACIENTE: JHONATA SILVA ARAUJO IMPETRANTE: JULIANA VIANA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Juliana Viana Rodrigues e Wesley Lima Marques impetram terceiro habeas corpus em favor de Jhonata Silva Araújo contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá o condenou nos autos do Processo no 0701181-04.2020.8.07.0008, por infringir o artigo 345, parágrafo único, do Código Penal, mais o artigo 14, da Lei 10.826/03, em dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. Alega-se que a detração do tempo de prisão provisória permitiria o regime aberto. Por isso requer a revogação da prisão ou a liberdade provisória por liminar, e posterior confirmação no julgamento de mérito. A sentença, falar da custódia cautelar, assentou o seguinte (ID 78842219, página 07): Persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fummus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar dos acusados, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam os réus, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Vê-se, portanto, que a prisão para garantia da ordem pública foi analisada e mantida. O paciente: apesar de jovem (vinte e três anos) denotou propensão à violência, ao se juntar com um comparsa para ameaçar gravemente um menino com quatorze anos de idade com uma escopeta calibre 12, só não a disparando porque ele desistiu de lutar e entregou um telefone celular, sob mira da arma engatilhada, prestes a ser sumariamente executado. O paciente foi condenado pelos crimes de exercício arbitrário das próprias razões, de ameaça e de porte ilegal de arma de fogo, descritos nos artigos 147 e 345, do Código Penal, e 14 da Lei 10.826/03. Além disso, consultando-se o PJe de 2o grau e o sistema de informação do Superior Tribunal de Justiça, contata-se a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra o acórdão desta Corte de Justiça, que aguarda julgamento perante o Tribunal Superior (RHC 127374 – DF). Quanto ao argumento de que o paciente faz jus a regime prisional mais brando em face da detração do tempo de prisão preventiva, a sentença reconheceu os maus antecedentes e a agravante da reincidência, que impactam a progressão de regime, de acordo com a nova redação do artigo 112, da LEP (alterado pela Lei 13.964/19). Assim, é imprescindível ouvir o Juiz e o Ministério Público para que a Turma possa examinar a causa. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de dezembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator